Tribunal: STF
Processo: ARE 1538252
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região que não admitiu o recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado no Tema 962 da Repercussão Geral (doc. 159).



    O agravante sustenta que:



    A decisão merece reforma, primeiramente, porque não caberia ao juízo provisório de admissibilidade do Recurso Extraordinário já julgar se o recurso destoa da orientação desta Suprema Corte, de forma a inexistir afronta direta ao texto constitucional passível de exame através do recurso extraordinário, admitindo ou não o respectivo recurso, tendo em vista que o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que, há casos em que a transgressão à Lei Maior parte da legislação comum, sendo passível de julgamento em sede de extraordinário. Mas, frise-se que, de qualquer forma, tal análise compete ao Supremo Tribunal Federal e não ao juízo de admissibilidade do recurso extraordinário (doc. 164, p. 6).



    Alega, ainda, que:



    [...] o recurso merece ser admitido, pois de suas razões verifica-se a violação direta a dispositivos constitucionais, bem como a sua inadmissão não pode se sustentar, somente, com base em uma única decisão monocrática emanada desse Tribunal Supremo. Ademais, a decisão citada nada esclarece sobre a aplicação do Tema 962 RG para os índices de atualização monetária individualizados incidentes sobre os valores recebidos à titulo de repetição de indébito tributário (doc. 164, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Quanto ao fundamento da decisão agravada relacionado à aplicação do Tema 962 da Repercussão Geral, não é cabível o agravo.



    Com efeito, o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil não permite a interposição de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, conforme se observa no texto do referido dispositivo:



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei). 



    Nesse sentido, cito julgado do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a sistemática aplicada à espécie (arts. 1.035, § 7º, e 1.042 do CPC). 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.434.310 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 4/9/2023 — grifei).



    Ademais, a decisão combatida está em consonância com as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.063.187 RG/SC (Tema 962 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 16/12/2021, ocasião em que assentou a inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Vejamos:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. IRPJ e CSLL. Incidência sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Inconstitucionalidade. 1. A materialidade do imposto de renda e a da CSLL estão relacionadas com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, que correspondem ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). A demora na restituição do indébito tributário faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos para atender a suas necessidades, os quais atraem juros, multas, outros passivos, outras despesas ou mesmo preços mais elevados. 4. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 962 de repercussão geral: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. 5. Recurso extraordinário não provido.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator